Tribunal: TJES
Processo: 5008405-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008405-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: TULLIO MARCOS SILVA SIMAO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO DE ATIVOS FINANCEIROS. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REQUISITO DA FRUSTRAÇÃO EFETIVA DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Safra S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial que indeferiu o pedido de arresto de bens dos executados, com base no art. 830 do CPC. O agravante pleiteou o arresto de ativos financeiros antes da citação dos devedores, mediante uso da ferramenta “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o arresto executivo de ativos financeiros, com base no art. 830 do CPC, após uma única tentativa frustrada de citação, sem que tenham sido realizadas diligências adicionais para localização dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arresto executivo, nos termos do art. 830 do CPC, exige a frustração da citação do executado, sendo necessário um conjunto mínimo de diligências objetivas de localização que demonstrem a real dificuldade em citar os devedores.

4. Embora não se exija o exaurimento completo de tentativas de citação, a realização de apenas uma tentativa infrutífera não satisfaz o requisito legal de frustração da localização do executado, razão pela qual não se autoriza a medida de arresto neste momento processual.

5. O arresto executivo, apesar de possuir natureza acautelatória, implica restrição patrimonial relevante e, por isso, deve observar os princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da instrumentalidade da execução.

6. Precedentes do TJES e do STJ confirmam que, na ausência de diligência suficiente para localização do devedor, não se admite o arresto prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O arresto executivo de ativos financeiros, com base no art. 830 do CPC, exige a demonstração de frustração suficiente da citação, mediante diligências objetivas e razoáveis de localização do devedor.

2. A tentativa única e isolada de citação não autoriza, por si só, a constrição patrimonial prévia por meio da ferramenta “teimosinha”.

_______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.832.857/SP; TJES, AI nº 5000701-03.2025.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17.03.2025; TJES, AI nº 5005134-89.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SAFRA
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de arresto dos bens dos Agravados, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (id.
63000076 dos autos originários).

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso, com antecipação da tutela recursal
“a fim de possibilitar o imediato arresto de bens do devedor, na forma acima requerida, com utilização da ferramenta
TEIMOSINHA, por 30 dias”.

Em decisão id. 14217565, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº

5008405-67.2025.8.08.0000

Agravante:
Banco Safra S/A

Agravados:
Tullio Marcos Silva Simão e Andrea Mara Pereira Raizer Simão

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Em análise destes autos e do processo de origem, entendo que não houve mudança fática ou jurídica para a mudança do entendimento já firmado em sede liminar. Explico.

A análise do recurso cinge-se em verificar se, à luz do art. 830 do CPC, estão presentes os pressupostos para o deferimento do arresto executivo de ativos financeiros, por meio da ferramenta “teimosinha”, antes da citação, quando apenas uma tentativa de localização do devedor restou infrutífera.

O art. 830 do CPC disciplina que, não encontrado o executado para citação, o oficial de justiça procederá ao arresto de bens suficientes para garantir a execução, convertendo-se o arresto em penhora após efetivada a citação.

A medida judicial de arresto executivo pressupõe, portanto, a frustração da localização do devedor: somente quando inviabilizada a citação é que poderá o oficial realizar a constrição genérica de bens do executado, assegurando, no futuro, a penhora dos bens constritos.

É certo que não se exige o exaurimento absoluto de diligências, mas é imprescindível, ao menos, um conjunto mínimo de tentativas objetivas de localização, que demonstre a real dificuldade de encontrar os executados.

Esse filtro é necessário porque o arresto executivo, embora com natureza acautelatória, produz constrição patrimonial relevante e deve observar o devido processo legal, a proporcionalidade e a finalidade instrumental da execução, sem se converter em atalho para penhora prévia quando ainda factível a citação.

No caso vertente, denota-se ser inaplicável o adiantamento da aludida medida, porquanto, após uma única tentativa frustrada de citação do devedor, não foram envidados esforços no sentido de se proceder com nova tentativa de localização.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA ON-LINE - SISBAJUD ARRESTO EXECUTIVO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. 1 - Segundo já decidiu o TJES
“A realização do arresto executivo é possível, conforme previsto no art. 653, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 830, do novo Código de Processo Civil), desde que o credor promova esforços para que o devedor seja regularmente citado” .
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149018442, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 17/04/2017). 2 - No caso, é possível verificar que as citações direcionadas ao endereço declarado pela executado no contrato foram frustradas, certificando o Oficial de Justiça que esteve no local em dias e horários alternados, porém, não os localizou.
Por sua vez, a agravante indicou outro endereço da executada, o qual também não logrou êxito o Oficial de Justiça no cumprimento do mandado de citação, que apurou informações no local que os executados haviam se mudado, porém para local incerto.
3 -
Assim, resta evidente que a instituição financeira atuou de forma diligente para localização da executada, autorizando-se, portanto, o arresto executivo, na modalidade “on line”, como meio de preservar e garantir bens para a execução .
4 - Recurso provido. Decisão reformada. Vitória, 17 de março de 2025. RELATORA (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50007010320258080000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, j. 17/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que
o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante (c. STJ, REsp 1832857/SP).
Precedentes em idêntico sentido do e . TJES. 2.
Não havendo nem sequer tentativas do exequente de realização de citação do executado em endereços diversos daqueles aos quais o ato de comunicação restou infrutífero, não se admite o arresto executivo (ou pré-penhora ou arresto prévio).
3 . Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005134-89 .2021.8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, j. 04/08/2022)

Isto é, embora não seja exigido o completo exaurimento das tentativas de citação, por outro lado, mister que tenha havido um mínimo de esforços envidados para a localização dos devedores.

Assim, ausente o requisito objetivo de frustração suficiente da localização, mantém-se a decisão que indeferiu o arresto executivo de ativos financeiros antes da citação, sem prejuízo de que o Juízo de origem, uma vez demonstradas diligências adicionais e infrutíferas, reexamine o pedido à luz do art. 830 do CPC.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR